Tribunal: TJPA
Processo: 0815882-31.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815882-31.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com a finalidade de desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado, sob os argumentos de ilegalidade na dosimetria da pena, possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 621 do CPP para autorizar a revisão da sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração de maus antecedentes; (iii) determinar se é juridicamente possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário ou injustiça manifesta, nos estritos termos do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias.

4.

A pretensão revisional se limita à reapreciação de argumentos já decididos em sede de apelação, sem demonstrar qualquer erro judicial, injustiça flagrante ou nova prova apta a justificar a revisão da condenação, o que afasta o cabimento da medida.

5.

A dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenação anterior com trânsito em julgado, fato expressamente reconhecido como legítimo pelos Tribunais Superiores, ainda que ultrapassado o período de 5 anos previsto para a reincidência.

6.

A tese de que a condenação anterior não pode ser considerada por estar fora do período depurador não prospera, pois o STF, no RE 593.818 (Tema 150 da repercussão geral), firmou entendimento de que o prazo do art. 64, I, do CP se aplica apenas à reincidência, não aos maus antecedentes, os quais podem ser valorados na fixação da pena-base.

7.

O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a inexistência de maus antecedentes. A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado constitui óbice objetivo à concessão do benefício.

8.

A tentativa de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Revisão Criminal. A qualificação jurídica dos fatos foi amplamente analisada e fundamentada nas instâncias ordinárias, inexistindo demonstração de erro material ou ilegalidade flagrante que justifique a reabertura da discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A Revisão Criminal não se presta à reanálise de matéria já decidida nas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses excepcionais de erro judiciário, injustiça flagrante ou prova nova.

2.

A existência de maus antecedentes, ainda que decorrentes de condenação anterior ultrapassada do período de 5 anos, autoriza o aumento da pena-base, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

3.

A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.

A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal não pode ser apreciada em Revisão Criminal quando fundada no reexame de provas já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 59, 64, I e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020 (Tema 150); STJ, AgRg no AREsp 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 775710/SC, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 783764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL: 0815882-31.2025.8.14.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0800207-27.2020.8.14.0057

REQUERENTE:
MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS

DEFESA:
FÁBIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE – OAB/PA 39.875

REQUERIDO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, nos autos do processo nº 0800207-27.2020.8.14.0057, pela qual lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) .

Consta dos autos que o requerente foi denunciado em razão de fatos ocorridos em 05 de novembro de 2020, sendo regularmente processado e, ao final da instrução criminal, condenado nos termos acima descritos. A sentença foi prolatada em 17 de dezembro de 2020, tendo o decisum sido mantido em sede de apelação criminal. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 16 de novembro de 2022, conforme certidão acostada aos autos .

A presente revisão criminal foi proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação teria violado texto expresso de lei, bem como que haveria circunstâncias aptas a ensejar a redução da pena ou mesmo a desclassificação da conduta.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a condenação pelo crime de tráfico de drogas não se sustentaria diante do conjunto probatório, afirmando que seria mero usuário de entorpecentes, inexistindo elementos concretos que caracterizassem a mercancia ilícita. Aduz que a própria fundamentação da sentença revelaria fragilidade quanto à configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega, ainda, a ocorrência de erro na dosimetria da pena, afirmando que o Juízo sentenciante exasperou indevidamente a pena-base, ao valorar negativamente circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal que seriam inerentes ao tipo penal, notadamente a culpabilidade e as consequências do crime, sem fundamentação concreta idônea.

Sustenta, também, que faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que, à época dos fatos, não possuía condenações aptas a caracterizar reincidência, não se dedicaria a atividades criminosas e não integraria organização criminosa, postulando, assim, o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a consequente redução da reprimenda.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da revisão criminal, com a absolvição do requerente ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena, além da descaracterização da natureza hedionda do delito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência. Em parecer circunstanciado, o órgão ministerial consignou que não se verifica ilegalidade ou injustiça manifesta na condenação ou na dosimetria da pena, destacando que o requerente ostenta maus antecedentes, circunstância que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ressaltou, ainda, o Parquet que a revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sobretudo quando já apreciado pelas instâncias ordinárias, inexistindo erro técnico ou flagrante injustiça capaz de autorizar a rescisão do julgado penal condenatório.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA NATUREZA JURÍDICA DA REVISÃO CRIMINAL E SEUS LIMITES

A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, destinada a desconstituir decisões penais condenatórias transitadas em julgado quando demonstrada a ocorrência de erro judiciário, injustiça flagrante ou surgimento de nova prova capaz de demonstrar a inocência do condenado ou circunstância que determine a diminuição da pena.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da revisão criminal, dispondo em seus incisos I e III que será admissível a revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Entretanto, a Revisão Criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou terceira instância de apelação, destinando-se exclusivamente à correção de situações excepcionais em que reste evidenciada manifesta ilegalidade, injustiça flagrante ou surgimento de elementos probatórios novos e relevantes. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao estabelecer que a mera insatisfação com o resultado do julgamento ou a divergência quanto à valoração das provas não autoriza a revisão do julgado
(STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a Revisão Criminal não admite o simples reexame de matéria já analisada nas instâncias ordinárias, devendo limitar-se às hipóteses excepcionais previstas em lei.

No caso em exame, verifica-se que a defesa pretende, em verdade, submeter à reanálise questões já devidamente enfrentadas e decididas nas instâncias ordinárias, sem demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão criminal. Não há demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, tampouco de decisão contrária à evidência dos autos, nem surgimento de nova prova capaz de alterar o quadro fático-probatório que embasou a condenação.

DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a dosimetria da pena teria sido realizada de forma equivocada, argumentando que a culpabilidade e as consequências do crime, valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau, seriam circunstâncias inerentes ao tipo penal, não podendo justificar o aumento da pena-base.

Tal argumentação não merece acolhida. A análise dos autos demonstra que a sentença condenatória observou rigorosamente o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, procedendo à avaliação criteriosa de cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular estabeleceu a pena-base em patamar superior ao mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu. Conforme consignado na sentença e ratificado no acórdão proferido em sede de Apelação, o requerente ostenta condenação criminal transitada em julgado datada de 16 de novembro de 2012, circunstância que configura indubitavelmente a existência de maus antecedentes.

Contrariamente ao sustentado pela defesa, não houve valoração equivocada da culpabilidade ou das consequências do crime como fatores de aumento da pena-base. A fundamentação da sentença deixa claro que o incremento decorreu especificamente da existência de condenação criminal pretérita, elemento perfeitamente legítimo e autorizado pelo ordenamento jurídico para fins de individualização da sanção penal.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível.

A existência de condenação criminal anterior constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza plenamente o estabelecimento da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação realizada. O incremento de 10 (dez) meses sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

DOS MAUS ANTECEDENTES

A defesa argumenta que o requerente deveria ser considerado tecnicamente primário, uma vez que a condenação anterior teria sido proferida há mais de cinco anos da prática do delito ora em análise, superando-se assim o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Tal tese não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que o prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-se exclusivamente à reincidência, não se estendendo aos maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), firmou a tese de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. No referido julgamento, a Corte Suprema estabeleceu que as condenações criminais transitadas em julgado, ainda que ultrapassado o período depurador de cinco anos, permanecem válidas para fins de caracterização de maus antecedentes, podendo ser consideradas pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena.

O voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, assentou que a reincidência e os maus antecedentes constituem institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas no sistema de aplicação da pena. Enquanto a reincidência funciona como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, os maus antecedentes integram as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, destinando-se à individualização da pena-base.

Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente para fins de fixação da pena-base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. O sistema da perpetuidade dos maus antecedentes encontra fundamento na necessidade de tratamento diferenciado entre aqueles que cometem seu primeiro delito e aqueles que já possuem histórico de envolvimento com a criminalidade, ainda que não configurem tecnicamente reincidentes.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se observa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II
- No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art . 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.

III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art . 64, I, do Código Penal" ( RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min . Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020
). [...]

(STJ - AgRg no HC: 775710 SC 2022/0316696-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

No caso dos autos, a condenação criminal anterior do requerente, com trânsito em julgado em 16 de novembro de 2012, configura legitimamente maus antecedentes, autorizando a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, independentemente do transcurso do período quinquenal previsto para a reincidência. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou injustiça na consideração dessa condenação pretérita para fins de estabelecimento da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa sustenta que o requerente faria jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que estaria presentes os requisitos da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A pretensão não pode ser acolhida. O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de hipótese de aplicação da minorante que exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo que a ausência de qualquer deles obsta o reconhecimento do benefício.

No presente caso, resta inequívoco que o requerente não preenche o requisito de ser portador de bons antecedentes existência de condenação criminal transitada em julgado, ainda que ultrapassado o período depurador quinquenal, caracteriza a presença de maus antecedentes, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a existência de maus antecedentes constitui óbice intransponível ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de qualquer dos requisitos legais impede a aplicação do benefício, conforme se verifica do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE . NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 .
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.
2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal . 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Não se trata de juízo discricionário ou de valoração subjetiva, mas de aplicação direta e objetiva da norma legal. Reconhecer o tráfico privilegiado a agente portador de maus antecedentes implicaria violação frontal ao texto expresso da lei e à interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS

Embora a defesa tenha apresentado argumentação no sentido de que o requerente seria mero usuário de substâncias entorpecentes, não se apresentando como traficante, tal questão não comporta análise em sede de Revisão Criminal.

A tipificação da conduta como tráfico de drogas, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi amplamente debatida e fundamentada tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação. A definição da natureza jurídica da conduta, se destinada ao uso próprio ou à mercancia ilícita, envolve necessariamente a análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente, bem como demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

A Revisão Criminal não se presta ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, especialmente quando já houve ampla análise da matéria nas instâncias ordinárias, com decisões devidamente fundamentadas. O instituto revisional destina-se a corrigir situações excepcionais de erro judiciário manifesto ou surgimento de nova prova, não podendo funcionar como instrumento de simples rediscussão de questões já decididas.

No presente caso, a classificação da conduta como tráfico de drogas não apresenta qualquer ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos, tendo sido fundamentada em elementos probatórios suficientes e analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação do processo de conhecimento. Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico que autorize a desclassificação da conduta em sede de Revisão Criminal.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço da REVISÃO e
voto no sentido de JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Revisão Criminal
proposta por
MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS
, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Em consequência,
mantém-se íntegra a sentença condenatória
, tal como confirmada em sede de apelação, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, por inexistir qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, bem como por ser juridicamente inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da presença de maus antecedentes.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 24/03/2026